Tribunal: TJES
Processo: 5023501-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023501-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA SALINAS MIZUHIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023501-84.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: GIOVANA SALINAS MIZUHIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR FRAUDE. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora que: i) se inscreveu para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC/ES) a fim de concorrer ao cargo de delegada de polícia; ii) que o concurso foi lançado no dia 22/03/2019 pelo EDITAL Nº 002.2020, com primeira fase datada em 14-07-2019, SUSPENSA no dia 02/01/2020; iii) alega que reside em Salvador-Ba, precisou enfrentar verdadeira maratona para conseguir chegar ao local da prova teve despesas financeiras com passagens, hospedagens alimentação e deslocamento; iv) que foi aprovada nessa fase em que compareceu e que após longos 3 anos de espera, até hoje não há previsão de continuidade do certame. Pede, em síntese, indenização por danos morais e materiais.

(3). Da análise detida dos autos, observo que o Juízo de origem observou adequadamente a responsabilidade do ente estatal no caso concreto, ante a falha identificada nos autos quanto ao regular trâmite do concurso público prestado pela Recorrente, o qual restou anulado por suspeitas de fraude.

(4). Quanto aos danos morais, entretanto, divirjo do entendimento do Juízo sentenciante e acolho as razões recursais. O dano moral, nas circunstâncias de anulação de concurso público com prejuízo ao planejamento dos estudos e perda do tempo pelo deslocamento do concursando (da cidade de Salvador/BA para Vitória/ES, e retorno), é presumido, além de não se enquadra na tipificação de meros contratempos, na medida em que impõe o cansaço pelo deslocamento pelo país, agravado pela estresse da prova seguida o seu cancelamento, nascendo, assim, o direito à indenização independentemente da existência da culpa, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 6.000,00 ( seis mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)